Tribunal: TJPA
Processo: 0100280-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100280-60.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA NEVES DE CASTRO VILHENA, ALDENIZE ARAUJO DE LIMA, DANIEL LIMA COSTA, DELMARIA DO NASCIMENTO SOUZA, JOSE RICARDO SIQUEIRA DE MIRANDA, MARCIO ODILIO CERVEIRA DE OLIVEIRA, MONICA LILIANE FERREIRA BRITO, ROSA DE FATIMA AMARO BORGES, TITO FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃ CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA

DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. SERVIDORES DO DETRAN PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os autores/apelantes possuem ou não direito ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o direito ao recebimento das parcelas pretéritas que alegam terem deixado de receber.

2. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim.

3. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

4. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador;

5. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores.

6. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

7. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Ana Carolina Neves De Castro Vilhena
e outros em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos dos Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada parcial, ajuizada em face o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN
.

Narra a exordial que os apelantes são servidores do DETRAN e que sempre receberam o auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) com base na Lei Estadual nº 7.197/2008 e Decreto Regulamentador nº 1.298/2008 até que em novembro de 2009 houve a redução desse auxílio para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (Id n° 6559469)

Diante dessa redução, ingressaram com a presente ação buscando o restabelecimento do valor inicialmente pago (R$800,00), que, atualizado, perfaz o valor de R$838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), bem como o pagamento das parcelas pretéritas, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sobreveio a sentença,
o Juízo a quo julgou improcedente o feito
, por entender que o auxílio-alimentação é verba compensatória, a qual pode sofrer redução, por não estar atrelada ao cargo, podendo ser majorada ou reduzida, tendo por objetivo ressarcir, total ou parcialmente, o trabalhador ativo de suas despesas com alimentação, sem que isso constituísse redução de vencimentos. (Id n°6559495)

Irresignados, os autores interpuseram recurso e, nas razões recursais defendem que a administração pública é vedada o ato discricionário absoluto, e que a definição do valor de verba que compõe o vencimento do servidor, independentemente de sua natureza, deve observar os critérios formais previstos em lei, bem como os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com a garantia de que os afetados pela medida influam na decisão através de processo administrativo prévio. (Id n° 6559507)

Ponderam que a redução do valor do pagamento do auxílio-alimentação, vedada pelo no Decreto Estadual n.º 1.298, interfere diretamente os interesses individuais dos autores, comprometendo o patamar remuneratório do servidor e sua capacidade de arcar com suas despesas contumazes, prejudicando sua estabilidade financeira e dignidade. Além disso, há de se destacar que os autores não requerem reajuste. O pedido se resume em requerer o reestabelecimento do valor anteriormente pago com acréscimo proporcional, em cumprimento ao que estabelece claramente o decreto estadual que regulamenta a Lei n° 7.197/2008, uma vez que sofreram decréscimos nos valores recebidos.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese pelo improvimento do recurso. (Id n° 6559512)

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (Id n°7889334)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os autores/apelantes possuem ou não direito ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o direito ao recebimento das parcelas pretéritas que alegam terem deixado de receber.

Sobre o assunto, verifica-se que em 09/09/2008, foi editada a Lei nº 7.197/08, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, instituindo o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direita, autárquica e fundacional, tendo caráter indenizatório, sendo vedada a incorporação ao vencimento ou remuneração, para qualquer finalidade.

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

Contudo, no art. 7º da referida lei ficou consignado que os contratos, vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgãos ou entidades da administração estadual para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam cumpridos até o seu termo final, vedada a prorrogação ou novas contratações.

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Por sua vez, o
Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008
, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei n° 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no § 1º do art. 3º estabeleceu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados.

Senão vejamos:

Art. 3º Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso, respeitarão os prazos contratuais estabelecidos, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º Os servidores beneficiados com os contratos de que trata o caput deste artigo continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

Destaco que a Lei nº 7.197/08 instituiu o auxílio-alimentação em toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Não obstante, o art. 4º da norma consignou de forma expressa que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Assim, a realidade do DETRAN/PA pode ser distinta das demais autarquias, fundações e órgão da administração direta, pelo que deve ser a questão que se apresenta analisada de forma individualizada.

Analisando os contracheques dos autores/apelantes, especialmente os meses de outubro e novembro de 2009 verifica-se que recebiam o auxílio alimentação sob a forma de pecúnia e não através de contrato firmado entre a Administração Pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação. Desse modo, conclui-se que os apelantes não são albergados pela irredutibilidade prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.

Ademais, consta nos autos “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN (ID.6559483-Pág.12/14), no qual ficou ajustado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passaria a ser de R$600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que se reclamar acerca de irredutibilidade de valores, em face da devida compensação feita na gratificação de trânsito a ser implementada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, conforme transcrevo abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA – O auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestrutura aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebido antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.

Ademais,
este Egrégio Tribunal de Justiça tem decido em situação de outros servidores do DETRAN/PA
, quanto a legalidade do Termo de Ajuste firmado entre a Autarquia e o Sindicato dos Servidores, que culminou com o deslocamento de parte do valor do auxílio- alimentação para gratificação de trânsito, assim como
entendeu que referido auxílio não compõe a remuneração do servidor, logo, não estaria configurada redução de vencimentos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim. 2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização. 3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador; 4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores. 5. O auxílio-alimentação, repita-se, tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. 6. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (3157303, 3157303, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07). Grifado

“APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO. AUXILIO-ALIMENTACAO. PREVISAO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NAO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXILIO EM PECUNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARA (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUCAO DO AUXÍLIO-ALIMENTACAO. VERBA DE CARATER INDENIZATORIO. NAO COMPÕE A REMUNERACAO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NAO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRENCIA.

1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento), suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita;

2. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Para pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

3. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxilio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxilio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se a forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

4. De acordo com as provas dos autos, a autora/apelante recebia o auxílio alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3o, §1o do Decreto regulamentador;

5. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Para-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na clausula segunda que o auxilio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

6. O auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não ha violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. Logo, não havendo evidência de prejuízo/dano, não ha se falar em dano material e moral;

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA, Desa. Relatora: Celia Regina de Lima Pinheiro, Julgamento: 17/12/2018, Publicação: 07/01/2019).”

Assim,
sendo o vale-alimentação ou auxílio-alimentação verbas de caráter indenizatório, não procede a alegação dos autores/apelantes acerca de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022